Tribunal: STF
Processo: HC 226646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.4.2023, por Leonardo Augusto Walter da Silva, advogado, em benefício de Elidio Barbosa dos Santos, contra decisão pela qual, em 10.10.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.800.496, interposto pelo Ministério Público do Paraná, para determinar ao Tribunal de Justiça paranaense que aplicasse o princípio da fungibilidade recursal, conhecendo o recurso de apelação criminal da acusação como recurso em sentido estrito, e apreciasse o seu mérito.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando ser inaplicável a fungibilidade recursal na espécie, pois caracterizaria erro grosseiro da acusação a interposição do recurso de apelação criminal contra a sentença de desclassificação da conduta imputada ao paciente no lugar da interposição do recurso em sentido estrito.



    Afirma ter sido o paciente “processado na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Maringá – PR, com incurso no art. 121 § 2º inciso IV, art. 121 § 2º inciso IV c/c 14 inciso II todos do Código Penal, além do art. 304 CTB.



    Ao fim da primeira fase do sumário de culpa, o paciente teve sua conduta desclassificada para o art. 302 § 2º e 303 todos do CTB.



    Inconformado com o decisum do Ministério Público de primeiro grau recorreu, contudo, de forma equivocada interpôs recurso de Apelação.



    Ao analisar o pleito acusatório, o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná não conheceu do recurso, por claro erro grosseiro na utilização do recurso correto, in casu RESE (recurso em sentido estrito).



    Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, sendo conhecido e encaminhado, ao ser analisado foi dado provimento para que o TJPR apreciasse o recurso ministerial.



    Ao apreciar o mérito foi dado parcial provimento ao recurso, para pronunciar o paciente, contudo, a qualificadora foi decotada por incompatibilidade com dolo eventual.



    Desse modo, ao dar provimento ao Recurso Especial do Parquet o paciente sofreu grave constrangimento ilegal, tendo em vista o erro grosseiro ocorrido, razão pela qual se faz necessário a impetração do presente mandamus, processado na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Maringá – PR, com incurso no art. 121 § 2º inciso IV, art. 121 § 2º inciso IV c/c 14 inciso II todos do Código Penal, além do art. 304 CTB.



    Ao fim da primeira fase do sumário de culpa, o paciente teve sua conduta desclassificada para o art. 302 § 2º e 303 todos do CTB.



    Inconformado com o decisum do Ministério Público de primeiro grau recorreu, contudo, de forma equivocada interpôs recurso de Apelação.



    Ao analisar o pleito acusatório, o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná não conheceu do recurso, por claro erro grosseiro na utilização do recurso correto, in casu RESE (recurso em sentido estrito).



    Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, sendo conhecido e encaminhado, ao ser analisado foi dado provimento para que o TJPR apreciasse o recurso ministerial.



    Ao apreciar o mérito foi dado parcial provimento ao recurso, para pronunciar o paciente, contudo, a qualificadora foi decotada por incompatibilidade com dolo eventual.



    Desse modo, ao dar provimento ao Recurso Especial do Parquet o paciente sofreu grave constrangimento ilegal, tendo em vista o erro grosseiro ocorrido, razão pela qual se faz necessário a impetração do presente mandamus”.



    Sustenta que a “interposição de um recurso de Apelação quando o recurso correto seria Recurso em Sentido Estrito é um claro exemplo de erro grosseiro, ainda mais quando protagonizado por um órgão público como o Ministério Público.



    O Ministério Público é dividido por promotorias e conta com uma promotoria específica para atuar na Vara do Júri da Comarca de Maringá – PR, portando, um órgão que só atua com o tribunal do júri, primeira e segunda fase, não pode cometer um erro dessa magnitude.



    Além do mais, esse erro grosseiro não pode prejudicar o Réu no processo penal, pois, não há possibilidade de analogia in malam partem.



    Ao decidir por analogia, por fungibilidade em prejuízo do réu, ora paciente, há claro constrangimento ilegal na conduta”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja conhecido do presente habeas corpus, concedendo a ordem para anular o REsp n. 1.800.496/PR e retomar o decidido pelo TJPR em não conhecer do recurso ministerial por erro grosseiro”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.800.496, interposto pelo Ministério Público do Paraná, para determinar ao Tribunal estadual que aplicasse o princípio da fungibilidade recursal, conhecendo o recurso de apelação criminal da acusação como recurso em sentido estrito, e apreciasse o seu mérito.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a decisão objeto da presente impetração foi proferida no Superior Tribunal de Justiça em 10.10.2019, tendo transitado em julgado em 29.10.2019.



    6. Pretende-se neste habeas corpus a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça, contrária ao paciente, transitada em julgado há mais de três anos. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Os dados constantes dos autos demonstram inexistir ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. Não ocorre, no caso, como antes anotado, demonstração de ilegalidade na aplicação do princípio da fungibilidade pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para determinar ao Tribunal de Justiça paranaense que conhecesse do recurso de apelação criminal da acusação como recurso em sentido estrito e apreciasse o seu mérito.



    O paciente foi “denunciado pelo cometimento do delito tipificado no 
art. 121, § 2º, IV, pelo cometimento delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal – CP, e pelo cometimento do delito tipificado no art. 304 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), obteve em seu favor a desclassificação das condutas dos delitos de homicídio para os delitos do art. 302, § 2º, e 303, ambos do CTB”.



    Contra essa sentença a acusação interpôs recurso de apelação, não conhecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por ser cabível na espécie o recurso em sentido estrito:



    “APELAÇÃO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS DOLOSOS CONSUMADO E TENTADO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO INADEQUADO. DECISÃO CONTRA A QUAL CABE INDUBITAVELMENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 581, INC. II, DO CPP. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO”.



    Esse julgado foi objeto do recurso especial da acusação, provido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração, para aplicar o princípio da fungibilidade recursal, sendo conhecido o recurso de apelação criminal como recurso em sentido estrito e analisado o seu mérito. Consta da decisão impugnada neste habeas corpus:



    “(...) a jurisprudência desta Corte, em precedentes recentes, se consolidou pelo cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade, ainda que interposta apelação em hipótese de recurso em sentido estrito”. 



    9. Não há ilegalidade na aplicação do princípio da fungibilidade, como exposto na decisão objeto da presente impetração. Ademais, como reconhecido na inicial pelo impetrante, o Tribunal estadual realizou novo julgamento do recurso da acusação, conhecendo da apelação como recurso em sentido estrito, e, na análise do mérito, deu provimento a esse recurso para pronunciar o paciente. Portanto, a decisão objeto da presente impetração foi substituída com o julgamento superveniente do recurso da acusação em segunda instância, cujos fundamentos não podem ser analisados per saltum, sob pena de supressão de instância.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora